Tribunal: TJDFT
Processo: 0754551-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Ausência de indícios. Ordem concedida.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão que é verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando não se indica, de forma concreta e individualizada, o risco que a liberdade do paciente proporcionará à sociedade.

IV. DISPOSITIVO

4. Ordem concedida.